Tribunal: TJES
Processo: 5002997-63.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002997-63.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM S/A e outros
RECORRIDO: ADIN VIANA FERREIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
Nº. 5002997-63.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO INTER S/A

EMBARGADO: ADIN VIANA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente/requerido em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar suposto erro material, alegando omissão em não se pronunciar acerca da compensação da condenação imposta de valores creditados na conta do autor e não restituídos.

Eis, em breve síntese, o relatório.

Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão

judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar

o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito,
não se reconhece
a alegada
omissão

no
acórdão, isso porque
o embargante
não
junt
ou
aos autos, em fase de conhecimento,
o comprovante de TED (transferência dos valores), inexistindo, portanto, dever de compensar
,
em
verdade, tem-se que a parte busca rediscutir matéria devidamente enfrentada, não sendo o recurso de embargos a via adequada.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
NEGA ACOLHIMENTO,
mantido o acórdão por seus fundamentos.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.